Tribunal: TJDFT
Processo: 0718987-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE DÍVIDA. SERASA LIMPA NOME. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de afirmar o vínculo contratual existente entre as partes, a ré não foi capaz de comprovar a validade da manifestação de vontade do consumidor, considerando a inversão do ônus probatório deferido em favor do consumidor. 1.1. Demonstrado que o contrato entre as partes, empresa de telefonia e o consumidor, não foi entabulado pelo autor. 1.2. Constatada a fraude por falha na segurança do serviço prestado (art. 14, §1o, CDC ), tendo em vista que a empresa não adotou as cautelas necessárias à concretização do negócio, incorrendo, portanto, em ato ilícito, diante da inexistência da dívida.
2. Os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, não foram demonstrados. Não há prova de que o cadastro do nome do consumidor na plataforma de negociação de dívidas tenha efetivamente trazido algum dano ou transtorno, motivo pelo qual não há que se falar em dever de indenizar. 2.1. A tentativa de negociação de dívida por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, não gera, por si só, violação a direito da personalidade, de maneira que não há dever de indenizar por danos morais. Conquanto seja integrante de uma empresa privada de informação e gestão de banco de dados, a plataforma mencionada não se confunde propriamente com cadastro restritivo de crédito. Precedentes do TJDFT.
3. A ré sucumbiu em parte mínima do pedido originariamente formulado pelo autor. Por isso, o ônus de sucumbência deverá ser arcado pelo autor (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
4. Apelo conhecido e parcialmente provido. Afastada a condenação por danos morais.